Tribunal: TJBA
Processo: 8009794-81.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8009794-81.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): EMBARGADO/APELADO: MILTON CAVALCANTE DA SILVA RAMOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Município de Alagoinhas contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente e consequente abandono da causa. O embargante sustenta omissão e obscuridade do acórdão, por não ter se manifestado expressamente sobre os arts. 2º, § 5º, I, e 40 da Lei nº 6.830/1980, art. 202 do CTN e arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV da CF/1988, além de jurisprudência divergente, e requer o prequestionamento dos dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais relevantes para a controvérsia; (ii) estabelecer se há vício que justifique a modificação do julgamento anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado se fundamenta de forma clara e suficiente na constatação da inércia do exequente, que, mesmo intimado, deixou de impulsionar a execução fiscal, configurando o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não caracteriza omissão quando a fundamentação do acórdão abrange, de forma implícita e suficiente, os argumentos suscitados pelas partes, especialmente quando evidenciada a conduta omissiva do exequente. A alegada violação ao art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não foi objeto da apelação e foi suscitada apenas nos embargos de declaração, configurando inovação recursal, vedada nessa via processual. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à sua modificação, salvo na presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se configuram no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e compatível com os argumentos debatidos nos autos. A inovação recursal não é admitida em sede de embargos de declaração. A inércia do exequente, mesmo após intimações sucessivas, autoriza a extinção da execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Cível 8009794-81.2020.8.05.0004 em que é Embargante Município de Alagoinhas e Embargado Milton Cavalcante da Silva Ramos. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: